Tribunal: TJSP
Processo: 2131385-42.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de indenização cumulada com obrigação de fazer por suposto erro médico – Insurgência contra r. decisão que fixou, equitativamente, o valor do preparo no montante de R$82.830,00 (oitenta e dois mil oitocentos e trinta reais), o que corresponde ao teto do preparo recursal – Cabimento - Juízo de admissibilidade da apelação que é exercido pelo Tribunal ad quem, nos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de indenização cumulada com obrigação de fazer por suposto erro médico – Insurgência contra r. decisão que fixou, equitativamente, o valor do preparo no montante de R$82.830,00 (oitenta e dois mil oitocentos e trinta reais), o que corresponde ao teto do preparo recursal – Cabimento - Juízo de admissibilidade da apelação que é exercido pelo Tribunal ad quem, nos termos do art. 1.010, § 3o, do CPC – Decisão reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786612
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2131385-42.2020.8.26.0000, da Comarca de Guaíra,
em que são agravantes UNIMED DE BARRETOS COOPERATIVA DE
TRABALHO MÉDICO, ANDRÉ LUIZ CARBONARO RODRIGUES e SANTA
CASA DE MISERICÓRDIA DE BARRETOS, é agravado MILTON ENEAS DA
SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) e JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2131385-42.2020.8.26.0000 -Voto no 4.603
2
Agravo de Instrumento 2131385-42.2020.8.26.0000
Agravantes: Unimed de Barretos Cooperativa de Trabalho
Médico, André Luiz Carbonaro Rodrigues e Santa Casa de
Misericórdia de Barretos
Agravado: Milton Eneas da Silva
Guaíra
Ação de Origem do Processo Não informado
Juiz prolator da decisão:
Voto no 4603
AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação de indenização cumulada
com obrigação de fazer por suposto erro médico Insurgência
contra r. decisão que fixou, equitativamente, o valor do preparo no
montante de R$82.830,00 (oitenta e dois mil oitocentos e trinta
reais), o que corresponde ao teto do preparo recursal Cabimento
- Juízo de admissibilidade da apelação que é exercido pelo
Tribunal ad quem, nos termos do art. 1.010, § 3o, do CPC
Decisão reformada Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento, interposto contra
a decisão de fls. 840, complementada a fls. 854/855, que, no bojo de
ação indenizatória por suposto erro médico, fora assim proferida:
“Vistos.
Fl.837:
Tratando-se de sentença ilíquida, fixo equitativamente o
valor do preparo, nos termos do artigo 4, § 2o, da Lei
11.608/2003e m 3.000 (três mil) UFESPs. Fixo referido valor,
na quantia máxima (artigo 4, §1o da lei supra citada),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2131385-42.2020.8.26.0000 -Voto no 4.603
3
considerando-se o valor da condenação, uma vez que, somado
o valor a título de danos morais e o valor a título de lucros
cessantes, somando-se, ainda, doze vezes o valor da pensão
alimentícia, tem-se a quantia de R$ 160.000,00 (cento e
sessenta mil reais).
No mais, intime-se a parte para comprovar o preparo,
devendo a insuficiência ser suprida no prazo de 05 (cinco)
dias, após a intimação, sob pena de deserção, nos termos do §
2o do artigo 1.007 do Novo Código de Processo Civil.
Intime-se.”
Insurge-se a agravante, argumentando, em síntese,
que nos termos do art. 1.010, § 3o do CPC, o juízo de admissibilidade
da apelação é exclusivo do tribunal; que a mantença da decisão exarada
pelo juízo de primeiro grau se apresenta contraditória ao próprio
regramento e formalidades jurídicas, e, principalmente, a formação
justa e correta do processo, obstaculizando totalmente o acesso ao
duplo grau de jurisdição da agravante, que se vê compelida ao
recolhimento de exorbitante quantia de preparo, diante de juízo de
admissibilidade realizado em primeiro grau. Alega que o cálculo
apresentado como ilíquido, pela juíza sentenciante, se apresenta fora
dos padrões humanamente possíveis, eis que para adotar o patamar
máximo (R$5.000.000,00) como base de cálculo para as custas de
preparo recursal, ter-se-ia que admitir que o ora Agravado viveria mais
de 400 (quatrocentos) ANOS recebendo o valor mensal de R$1.500,00
(um mil e quinhentos reais), o que em qualquer hipótese se faz crível.
Pretende, ainda, presquestionar a matéria para alcançar a Instância
Superior.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2131385-42.2020.8.26.0000 -Voto no 4.603
4
Requer a concessão de liminar, determinando-se a
suspensão da decisão agravada até apreciação do feito pelo Colegiado,
e no mérito a reforma da decisão.
Recurso tempestivo e bem processado.
Não houve apresentação de contraminuta, nos termos
da certidão de fls. 132.
Não há oposição ao julgamento virtual.
É O RELATÓRIO.
Com efeito, a exemplo do decidido no agravo de
instrumento proposto sob no 2121409-11.2020.8.26.0000, abstraídas
as considerações acerca da regularidade do preparo, a verdade é que o
§ 3o do art. 1.010 do CPC dispõe que: “após as formalidades
previstas nos §§ 1o e 2o, os autos serão remetidos ao tribunal
pelo juiz, independentemente de juízo de admissibilidade”.
“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição
dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:
I - os nomes e a qualificação das partes;
II - a exposição do fato e do direito;
III - as razões do pedido de reforma ou de
decretação de nulidade;
IV - o pedido de nova decisão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2131385-42.2020.8.26.0000 -Voto no 4.603
5
§ 1o O apelado será intimado para apresentar
contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias.
§ 2o Se o apelado interpuser apelação adesiva,
o juiz intimará o apelante para apresentar
contrarrazões.
§ 3o Após as formalidades previstas nos §§
1o e 2o, os autos serão remetidos ao
tribunal pelo juiz, independentemente de
juízo de admissibilidade” (grifo meu).
Isto significa que o juízo de admissibilidade não mais é
exercido pelo MM. Juízo de Primeiro Grau, mas sim pelo relator do
recurso, a quem cabe, dentre outras atribuições, “não conhecer de
recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado
especificamente os fundamentos da decisão recorrida” (inciso III
do art. 932 do Cód. de Proc. Civil).
Na hipótese dos autos, tendo o agravante apresentado
apelação, cabe ao MM. Juízo de Primeiro Grau apenas intimar a parte
contrária para apresentar resposta ao recurso, remetendo os autos ao
tribunal, “independentemente de juízo de admissibilidade”, o
qual, como dito, deverá ser feito nesta Instância.
À propósito:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Embargos de terceiro.
Cumprimento de sentença. Insurgência contra a r.
decisão que indeferiu a remessa dos autos à segunda
instância. Decisão anulada. Juízo de admissibilidade
que deve ser realizado pelo Tribunal de Justiça, nos
termos do art. 1.010, §3o, do CPC, sob pena de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2131385-42.2020.8.26.0000 -Voto no 4.603
6
reclamação por usurpação de competência. Mérito. O
recurso cabível contra a decisão que acolhe a
impugnação ao cumprimento de sentença, dando fim
à execução, é o recurso de apelação, nos termos do
art.
203,
§1o
c.c
1.009,
ambos
do
CPC.
Determinação de que a apelação interposta pelos ora
agravantes seja encaminhada a este E. Tribunal.
RECURSO PROVIDO. (TJSP Agravo de instrumento
no 2214193-41.2019.8.26.0000
25a Câmara de
Direito Privado Rel. Des. Carmen Lucia da Silva J.
em 19/12/2019);
AGRAVO DE INSTRUMENTO Decisão que não recebe
apelação Inadmissibilidade Juízo de admissibilidade
que compete ao relator do recurso Apelação que
deve ser processada - Inteligência do § 3o do art.
1.010 do Cód. de Proc. Civil Decisão reformada -
Agravo de instrumento provido. (TJSP Agravo de
instrumento no 2171422-14.2020.8.26.0000
37a
Câmara de Direito Privado Rel. Des. José Tarcísio
Beraldo J. em 24/08/2020);
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL.
INTERPOSIÇÃO
DE
DECISÃO
QUE
INADMITIU
RECURSO DE APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. JUÍZO
DE
ADMISSIBILIDADE
QUE
COMPETE
EXCLUSIVAMENTE AO TRIBUNAL, NOS TERMOS DO
ART. 1.010, §3o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
(CPC). DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO
PARCIALMENTE, COM OBSERVAÇÃO. Com a vigência
do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/215), não
compete mais à instância de origem exercer o juízo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2131385-42.2020.8.26.0000 -Voto no 4.603
7
de admissibilidade do recurso de apelação. Isso
porque, segundo o art. 1.010, §3o, do referido
estatuto processual, passou a ser de competência
exclusiva do Tribunal. Portanto, a decisão agravada
comporta
reforma
para
determinar
o
regular
processamento e remessa dos autos com o apelo
interposto a este E. Tribunal de Justiça. Prejudicado
pedido sucessivo de aplicação do princípio da
fungibilidade recursal para julgamento do pleito
deduzido nos autos de origem. Observa-se que este
julgamento não importa na antecipação da análise
das condições de admissibilidade do recurso de
apelação interposto, pois competirá ao relator
sorteado
emitir
juízo
de
admissibilidade
oportunamente, por ocasião do recebimento e
distribuição do apelo. (TJSP Agravo de instrumento
no 2178673-83.2020.8.26.0000
31a Câmara de
Direito Privado Rel. Des. Adilson de Araújo J. em
13/08/2020)”
Portanto, respeitado o entendimento da d. Magistrada
de Primeiro Grau, a decisão agravada comporta reforma apenas para o
fim de determinar o regular processamento e remessa dos autos com
o apelo interposto a este E. Tribunal de Justiça, competente para
analisar as condições de admissibilidade do apelo.
Observo, por fim, que este julgamento não importa na
antecipação da análise das condições de admissibilidade do recurso de
apelação interposto, pois competirá ao relator sorteado emitir Juízo de
admissibilidade oportunamente, por ocasião do recebimento e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2131385-42.2020.8.26.0000 -Voto no 4.603
8
distribuição do apelo.
Por todo o exposto, por meu voto, DOU PROVIMENTO
ao recurso, nos termos da fundamentação.
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica